Tribunal: TJDFT
Processo: 0707421-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de réu reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.
2. O artigo 44, inciso II, do Código Penal não concede a substituição da pena corporal por restritivas de direitos ao acusado reincidente em crime doloso. Embora o § 3o do citado dispositivo autorize, excepcionalmente, o deferimento da substituição ao reincidente, desde que não específico, estabelece que deve ser a medida socialmente recomendável, o que não é o caso dos autos, em que o acusado, além de ter sido condenado por dirigir veículo sob influência de álcool, causou acidente de trânsito.
3. Apelação conhecida e não provida.